Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600294-32.2024.6.16.0123
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
27/03/2025
Número: 0600294-32.2024.6.16.0123

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 03/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600294-
32.2024.6.16.0123, que julgou desaprovadas as contas de Beneacir Vagner Santana, relativas às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento nos artigos 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O candidato deverá recolher o valor de R$
1.000,00 ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17§ 9º, da Resolução TSE 23.607/2019. (Prestação
de contas do(a) candidato(a) Beneacir Vagner Santana, concorrente ao cargo eletivo de Vereador
pelo partido Renovação Democrática-PRD, na Unidade Eleitoral Altônia/PR abrangendo a
arrecadação e a aplicação de recursos financeiros, doações e comercialização de bens e eventos
utilizados em sua campanha, atinentes às eleições municipais de 2024, à lume das normas
estabelecidas pela Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1.997, regulamentada pela Resolução do TSE
nº 23.607, de 17 de dezembro de 2.019. Julgadas desaprovadas, tendo em vista, que o candidato
concorreu ao cargo de vereador de Altônia, estando filiado ao PRD. Foi identificada doação
estimável em dinheiro, advinda do candidato a prefeito João Pedro Buliani da Mata e a vice-prefeito
Fani Cleópatra Melisinas Citron, que concorreram aos cargos pelo PP e MDB, respectivamente. A
doação se refere a prestação de serviços de contabilidade, na proporção de R$ 1.000,00 que, na
origem, foram pagos pelo candidato a prefeito com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha). Suplente.RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
BENEACIR VAGNER SANTANA (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 BENEACIR VAGNER SANTANA VEREADOR
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
PRISCILLA HORWAT DELAPORTE (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44440200
27/03/2025
11:23
Acórdão
Acórdão

Num. 44440200 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.504
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600294-
32.2024.6.16.0123 – Altônia – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 BENEACIR VAGNER SANTANA VEREADOR
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: BENEACIR VAGNER SANTANA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - OAB/PR81742
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE ALTÔNIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). REPASSE
ENTRE
CANDIDATOS
DE
PARTIDOS
DIVERSOS.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS PÚBLICOS. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato ao cargo de vereador pelo
Partido Renovação Democrática (PRD) no município de Altônia/PR, contra a
sentença do Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas
referente às eleições municipais de 2024.
2. A sentença impugnada determinou a devolução ao Tesouro Nacional do montante
de R$ 1.000,00, correspondente a serviços de contabilidade custeados com
recursos do FEFC pelo candidato a prefeito João Pedro Buliani da Mata (PP),
partido diverso do recorrente, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Num. 44440200 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
3. O recorrente alega que a prática de compartilhamento de serviços financiados
pelo FEFC entre candidatos coligados é comum e não expressamente vedada, que
o valor envolvido é irrisório e que a desaprovação de suas contas seria
desproporcional.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo parcial provimento do
recurso, sustentando a irregularidade do repasse, mas reconhecendo que, pelo
baixo valor envolvido e ausência de má-fé, seria possível a aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o repasse de recursos do FEFC
por candidato de um partido a candidato de legenda diversa, ainda que coligados na
eleição majoritária, é válido ou configura aplicação irregular de recursos públicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou a formação de coligações em
eleições proporcionais, limitando a atuação conjunta dos partidos à disputa
majoritária.
7. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 proíbe expressamente o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos de partidos distintos, configurando
aplicação irregular de recursos públicos.
8. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal
confirma a impossibilidade desse tipo de repasse, conforme decidido no AgR-
REspEl nº 0600474-07/BA e na ADI 7214.
9. No entanto, considerando o valor reduzido da irregularidade (R$ 1.000,00) e a
orientação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná de aprovar contas com
ressalvas quando o montante envolvido for inferior a R$1.064,10, aplica-se o
princípio da proporcionalidade para afastar a desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e aprovar
com ressalvas as contas , mantendo-se a obrigação de recolhimento de R$ 1.000,00
ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "O repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre candidatos de partidos distintos, ainda
que coligados na eleição majoritária, configura aplicação irregular de recursos
públicos. Entretanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
permite a aprovação com ressalvas das contas quando o valor envolvido for
reduzido".

Num. 44440200 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
Dispositivos relevantes citados:
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 17, § 1º
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §§ 2º e 9º
Jurisprudência relevante citada:
AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 15.9.2022
ADI 7214, STF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 05.10.2022
PCE nº 060057423, TRE-PR, Ac. nº 63862, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
julgado em 02.09.2024

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 25/03/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Beneacir Vagner Santana, candidato ao cargo de
vereador pelo Partido Renovação Democrática (PRD) no município de Altônia/PR, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 123ª Zona Eleitoral, que desaprovou sua prestação de contas
relativa às eleições municipais de 2024, determinando o recolhimento da importância R$ 1.000,00
ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 17, § 9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A decisão impugnada apontou que o recorrente recebeu doação estimável em dinheiro no valor
de R$ 1.000,00, referente a serviços de contabilidade custeados pelo candidato a prefeito JOÃO
PEDRO BULIANI DA MATA (PP), partido diverso ao qual o recorrente é filiado. O serviço foi
financiado com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o que
configura aplicação irregular de recursos públicos, vedada pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
Irresignado, o recorrente alega, em síntese, que: a) O repasse de serviços pagos com recursos
do FEFC entre candidatos coligados na eleição majoritária é prática comum e não há vedação
legal expressa para tanto. Defende que o financiamento de serviços pela chapa majoritária aos
candidatos proporcionais coligados fortalece a candidatura do próprio prefeito, sendo uma
estratégia legítima de campanha; b) O Tribunal Superior Eleitoral já reconheceu a aprovação com
ressalvas de contas em casos de irregularidades de valor reduzido, desde que o montante
envolvido seja inferior ao parâmetro de 1.064,10 UFIRs; c) Sustenta que, diante do baixo impacto

Num. 44440200 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
da irregularidade, a desaprovação das contas seria desproporcional, devendo ser aplicada a
aprovação com ressalvas.
Nesta instância a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso, sustentando que: a) O repasse de recursos do FEFC por candidato de um partido a
candidato de outra legenda, ainda que coligados na eleição majoritária, é expressamente vedado
pelo art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sendo tal conduta considerada aplicação
irregular de recursos públicos; b) Contudo, considerando o baixo valor da irregularidade (R$
1.000,00) e a ausência de indícios de má-fé, as contas poderiam ser aprovadas com ressalvas,
desde que mantida a obrigação de devolução do valor ao Tesouro Nacional.
É o relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece acolhimento.
a) Da irregularidade no recebimento de recursos do FEFC de candidato de partido diverso
O recorrente sustenta que a doação estimável de serviços de contabilidade, custeada com
recursos do FEFC pelo candidato a prefeito, é legítima, uma vez que integra a estratégia de
fortalecimento das candidaturas proporcionais coligadas à chapa majoritária.
Tal argumento, contudo, não se sustenta juridicamente. A Emenda Constitucional nº 97/2017
vedou a formação de coligações em eleições proporcionais, de modo que os partidos apenas
podem atuar conjuntamente na eleição majoritária. Como consequência, o repasse de valores do
FEFC por candidato de um partido para candidato de legenda diversa, mesmo que coligados para
o cargo majoritário, configura aplicação irregular de recursos públicos.
É cediço que a edição da Emenda Constitucional nº 97, ao dar nova redação ao § 1º do art. 17,
vedou expressamente a celebração de coligações, nas eleições proporcionais, a partir das
eleições de 2020, estabelecendo normas específicas sobre o acesso dos partidos políticos aos
recursos do fundo partidário, in verbis:
"Art. 17
[...]
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de
escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua
celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as

Num. 44440200 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus
estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
(...).”
A Resolução TSE nº 23.607/2019 é expressa ao proibir essa prática em seu art. 17, § 2º,
estabelecendo que recursos do FEFC não podem ser repassados a candidatos de partidos
distintos:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior
Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º).
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para
outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o valor
repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou candidato
que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela devolução o
recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral corrobora esse entendimento, conforme reiteradas
decisões, entre as quais o AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de
15.9.2022.
Quanto ao tema, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7214, ocorrido em
03/10/2022, afirmou a constitucionalidade do disposto no citado art. 17, § 2º, I e II, da Resolução
TSE 23.607/2019 e ao art. 19, § 7º, I e II, da mesma Resolução, conferindo a interpretação no
sentido de ser vedado o repasse de recursos a partidos políticos e candidatos não pertencentes à
mesma coligação ou não coligados.
Confira-se:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, §
7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO
FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE

Num. 44440200 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR ORDINÁRIO.
ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o
repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do
Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos não
pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do Fundo
Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair
dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos
políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-10-
2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)
A partir desta interpretação, a jurisprudência consolidou entendimento quanto à impossibilidade
de repasse de recursos a candidatos de partido diverso que concorra a uma eleição proporcional,
ainda que exista coligação entre as agremiações para a disputa do pleito majoritário.
Confiram-se alguns precedentes:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CARGOS DE PREFEITO E VICE–PREFEITO.
INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 30 DA
SÚMULA DO TSE. ARGUMENTOS INAPTOS PARA REFORMAR A DECISÃO
IMPUGNADA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
(...)
5. Conforme a jurisprudência o TSE, "[...] é irregular o repasse de recursos
recebidos do FEFC por candidato a prefeito para candidatos a vereador filiados a
partidos distintos daquele pelo qual o doador disputou o pleito, ainda que
tenham formado coligação para o cargo majoritário" (AgR–REspEl nº
0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022, DJe de 15.9.2022).
Incidência do Enunciado nº 30 da Súmula do TSE.
(...)
( TSE AgR-AREspE nº 060116265 Acórdão LUZIÂNIA - GO, Relator(a): Min. Raul

Num. 44440200 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
Araújo Filho, Julgamento: 22/08/2024, Publicação: 03/09/2024)
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIRETÓRIO ESTADUAL. LEI Nº
9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS.
ATRASO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
FALHA
FORMAL. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATOS
FILIADOS A PARTIDOS NÃO COLIGADOS. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. ATRASO.
VÍCIO FORMAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A COMPROVAR DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE. RESTITUIÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESPESAS
CONTRAÍDAS ORIGINARIAMENTE PELO DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO
POLÍTICO. APLICAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 33, §§5º E 6º,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. REQUISITOS ATENDIDOS. IRREGULARIDADE
AFASTADA.
IRREGULARIDADES
QUE
ENVOLVEM
VALORES
CORRESPONDENTES A 0,90% DA MOVIMENTAÇÃO TOTAL DA CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS, COM DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO
DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
(...)
4. O repasse de recursos do FEFC a candidatos proporcionais filiados a legenda
não coligada com o partido doador, ainda quando ambas as agremiações estejam
coligadas nas eleições majoritárias, é irregular e implica na necessidade de
restituição dos valores ao Tesouro Nacional. Precedentes desta Corte, do TSE e
do STF.
(...)
(PCE nº 060057423 Acórdão nº 63862 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Claudia
Cristina Cristofani, Julgamento: 02/09/2024, Publicação: 06/09/2024)
Assim, é fato incontroverso, que a doação ainda que seja estimável em dinheiro, aos candidatos
de partido diverso, mesmo que exista coligação no cargo majoritário, constitui irregularidade
grave, caracterizando recebimento de recursos de fonte vedada, conforme previsão do art. 17, §§
1º e 2º, da Resolução nº 23.607/2019/TSE e entendimento consolidado pelo STF na ADI nº 7214.
Dessa forma, restou devidamente configurada a irregularidade no recebimento de recursos
estimáveis do FEFC, o que, por si só, já ensejaria a desaprovação das contas.
Ademais, como bem apontado na sentença, “não há dúvidas sobre a irregularidade do
recebimento de recurso estimável no valor de R$ 1.000,00, consistente em serviços de
contabilidade. Por conseguinte, a desaprovação das contas e a devolução do valor ao Tesouro
Nacional é medida que se impõe. Nada obstante, caso o candidato da majoritária recolha o
montante total doado, a parte autora fica desobrigada a recolher sua proporção, tendo em vista a
solidariedade prevista no parágrafo 9º do artigo 17 da Resolução TSE n. 23.607/19. Do mesmo
modo, caso a parte autora recolha sua proporção, esse valor será descontado do valor a ser
recolhido pelo candidato da majoritária.”
Logo deverá o candidato beneficiado proceder a devolução dos recursos recebidos
indevidamente, ao Tesouro Nacional, solidariamente com o doador, conforme determinado no §

Num. 44440200 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37
9º do art. 17 da Resolução TSE n. 23.607/19.
Entretanto, o valor recebido irregularmente do FEFC, de R$1.000,00 e permite a aprovação das
contas com ressalva, por se encontrar dentro dos parâmetros fixados pelo E. TSE (abaixo de R$
1.064,10), em consonância com recentes decisões desta Corte.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral, para reformar
a sentença e aprovar com ressalvas as contas de BENEACIR VAGNER SANTANA, mantendo-
se a determinação de recolhimento ao erário da importância de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600294-
32.2024.6.16.0123 - Altônia - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 BENEACIR VAGNER SANTANA VEREADOR, BENEACIR
VAGNER SANTANA - Advogados dos RECORRENTES: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA -
PR122808, PRISCILLA HORWAT DELAPORTE - PR81742, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: JUIZ DA 123ª ZONA ELEITORAL DE
ALTÔNIA PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 25.03.2025

Num. 44440200 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/03/2025 11:23:53
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25032711235383700000043384125
Número do documento: 25032711235383700000043384125
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 27/03/2025 16:00:37